Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. VALOR DA CAUSA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA. RECURSO REPETITIVO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica ad causam de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação e é aferida com base na narrativa da inicial (in status assertionis). 1.1. Da inicial extrai-se que o direito do autor/apelante de receber horas extras e recolhimento das contribuições correspondentes já foi definitivamente reconhecido na seara trabalhista, julgado parcialmente procedente, com sentença trabalhista transitada em julgado. 1.2. A presente ação trata de cobrança de reserva matemática por PREVI, decorrente de alegada “majoração do benefício do Participante (..), totalizando diferença paga atualmente (..), após reajustes do benefício”. 1.3. Nesse contexto, o réu tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
2. Na hipótese, a competência para processar e julgar a presente ação, objetivando recompor reserva matemática para fundo de aposentadoria é da Justiça Comum ante a natureza civil previdenciária dessa relação.
3. Coisa julgada é pressuposto processual objetivo negativo e ocorre quando se repete ação anteriormente ajuizada e já decidida com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1o, 2o e 4o do CPC). 3.1. O fato de ter tramitado reclamação perante a Justiça do Trabalho, da qual resultou condenação patronal ao pagamento de verbas trabalhistas e reflexos no âmbito de relação jurídica empregatícia não caracteriza pressuposto processual negativo da coisa julgada em relação à presente ação, cujos elementos (causa de pedir e pedidos) são distintos.
4. Na espécie, cuida-se de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo de forma que o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de direito. Assim, a prescrição alcança somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda. 4.1. Se tais razões não bastassem, PREVI ajuizou ação de interpelação para interromper o prazo prescricional, o que ocorreu. Não há que se falar em prescrição.
5. Sobre o valor da causa, “1. Admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, ainda que em quantia simbólica e provisória, para fins meramente fiscais, em se tratando de pedido ilíquido, impassível de apuração no ajuizamento da ação.” (Acórdão 1797288, 0704153-60.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.).
6. A questão submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos repetitivos no REsp 1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS (Tema 1.021/STJ) diz respeito à “possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”. 6.1. Embora a Corte já tivesse apreciado no REsp 1.312.736/RS a matéria relativa à inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria (Tema 955/STJ), foi definida afetação relativa ao Tema 1.021/STJ para decidir sobre a possibilidade de inclusão dos reflexos de outras verbas remuneratórias. 6.2. Em 28/10/2020, a Segunda Seção do STJ entendeu pela inviabilidade de inclusão das verbas salariais de horas extras incorporadas ao salário do participante por decisão da Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos proventos de complementação de aposentadoria por inexistência de prévia formação da reserva matemática; modulados os efeitos, os quais alcançaram o caso sob exame.
7. “(..). A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática deve ser suportada pelo participante (50%) e do patrocinador (50%), segundo o Regulamento da PREVI.” (Acórdão 1814911, 0722920-25.2018.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 28/02/2024.) 7.1. Como bem definido em sentença: “se o patrocinador e o participante não contribuírem com suas partes da reserva matemática, a revisão do benefício pela autora implicaria inegável desequilíbrio atuarial no plano de previdência complementar. Cabível, pois, o acolhimento da pretensão posta, pois indispensável o custeio da contribuição do participante, ora réu.”
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, na extensão, não provido.